Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603362-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/07/2023
Número: 0603362-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ISMAEL MARTINS BARBOZA -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ISMAEL MARTINS BARBOZA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
ISMAEL MARTINS BARBOZA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43642562
07/07/2023
14:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.119

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603362-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ISMAEL MARTINS BARBOZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: ISMAEL MARTINS BARBOZA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE OS RECURSOS TRANSITAREM
PELA CONTA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. A falha sob análise não compromete a regularidade das contas,
logo, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43642562 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714352386900000042603976
Número do documento: 23070714352386900000042603976
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:36:08

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ISMAEL MARTINS BARBOZA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial 13/09/2022 e Prestação de
Contas Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43430907.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas emitiu parecer conclusivo, ID.43574987, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão de omissão de gasto eleitoral relativa à nota fiscal não declarada no
sistema SPCE - Item 8.1.

Apesar de intimado, não houve manifestação do prestador acerca do parecer
técnico conclusivo. Todavia, no movimento de ID.43592535 o prestador regularizou sua
representação processual, juntando procuração com poderes ad judicia et extra.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas com determinação de recolhimento do valor de R$
95,00, assevera que: “entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas,
nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se a devolução ao erário
dos valores das despesas realizadas mediante RONI.”(ID 43581179)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ISMAEL MARTINS
BARBOZA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 387 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
Num. 43642562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714352386900000042603976
Número do documento: 23070714352386900000042603976
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:36:08

valor de R$ 31.000,00, constituindo-se de:

R$ 1.000,00 - recursos estimáveis em dinheiro de pessoas físicas;

R$ 30.000,00 - recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC. .

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face da irregularidade no item 8.1 - omissão de gasto de natureza eleitoral
relativa à nota fiscal não declarada no sistema SPCE.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas, assevera que: ““entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com
ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se a devolução
ao erário dos valores das despesas realizadas mediante RONI.”(ID 43581179)

Pois bem, sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral
a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade.

Item 8.1 - Localização de nota fiscal não declarada no sistema
SPCE.

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE. Consiste a irregularidade em nota fiscal emitida pelo fornecedor
AILTON GOMES FREIRE LTDA. no valor de R$ 95,00 que se vincula a gastos realizados em prol
da campanha eleitoral do prestador.

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que (ID 43574987):

“Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas
às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais.”

Apesar de intimado, não houve manifestação do prestador acerca da irregularidade.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não
declarada, custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

Num. 43642562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714352386900000042603976
Número do documento: 23070714352386900000042603976
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:36:08

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 95,00
pode ser considerado diminuto em relação ao total da arrecadação e em termos percentuais
representa apenas 0,30% das receitas arrecadadas.

Logo, é possível superá-la, conforme entendimento da Corte Superior no sentido de
que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).

Por essas razões, dado o diminuto percentual da inconsistência em relação ao total
das arrecadações, viável a aprovação com RESSALVA, nos termos do art. 74, II da Resolução
TSE n° 23.607/2019, sendo devido, no entanto, o recolhimento do valor de R$ 95,00 ao ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da mesma Resolução, por meio
de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
Num. 43642562 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714352386900000042603976
Número do documento: 23070714352386900000042603976
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:36:08

RESSALVAS das contas apresentadas por ISMAEL MARTINS BARBOZA relativas à campanha
eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022,
com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), nos
termos do art. 32 da citada Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603362-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ISMAEL MARTINS BARBOZA DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: ISMAEL MARTINS BARBOZA -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 05.07.2023

Num. 43642562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714352386900000042603976
Número do documento: 23070714352386900000042603976
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:36:08